Tribunal: STF
Processo: RHC 222598
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Isabela Aparecida da Silva Pires, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 775.514/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que a recorrente foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06, à pena de 8 anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e 510 dias-multa



    Sustenta a defesa, em síntese: i) ausência de fundamentação idônea para a negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 ii) viabilidade do regime semiaberto, afirmando já cumprida 1/8 da pena e iii) possibilidade de concessão da prisão domiciliar,por tratar-se de recorrente gestante.



    Pede o provimento do recurso para aplicar a causa de redução prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, progredir a recorrente para o regime semiaberto ou concedida a ordem de ofício para implementar a prisão domiciliar.



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICÁVEL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO RECOMENDADO PARA O QUANTUM DA PENA IMPOSTA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENAS ALTERNATIVAS. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - Para a redução da reprimenda, de 1/6 a 2/3, o art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, exige que o apenado seja primário, de bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa. 



    - No caso, as instâncias ordinárias firmaram o juízo de fato de que a agravante se dedicava ao crime, com fundamento nos seguintes elementos de prova e de informação presentes nos autos: os agentes policiais receberam denúncias anônimas relatando a ocorrência de tráfico de drogas perpetrado na residência da agravante e dos corréus desde 03.2018 (fl. 860); apreensão de petrechos e embalagens utilizados na dolagem de entorpecentes e de uma arma de fogo com numeração suprimida no local dos fatos (fl. 860); comunicação de serviço da polícia militar (documento) relatando que a agravante já teve dois envolvimentos anteriores com ocorrências de tráfico de drogas e que havia circulação excessiva de usuários de drogas em sua residência (fls. 860/861). A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem não tem lugar na via estreita, de cognição sumária, do writ. 



    - O regime prisional inicial semiaberto fixado é o recomendado para o quantum da reprimenda final, conforme previsão do art. 33, § 2.º, alínea 'b', do Código Penal. 



    - Sobre os temas da detração do tempo cumprido em prisão cautelar e da progressão de regime, não houve pronunciamento prévio dos juízes anteriores, de maneira que não pode este Superior Tribunal de Justiça decidir a matéria, originariamente, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 



    - Agravo regimental desprovido.” (Doc. 39)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    No tocante à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, assentaram que a recorrente se dedicava à atividade criminosa.



    Consoante pontou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, 



    “(...) as instâncias ordinárias firmaram o juízo de fato de que a agravante se dedicava ao crime, com fundamento nos seguintes elementos de prova e de informação presentes nos autos: os agentes policiais receberam denúncias anônimas relatando a ocorrência de tráfico de drogas perpetrado na residência da agravante e dos corréus desde 03.2018 (fl. 860); apreensão de petrechos e embalagens utilizados na dolagem de entorpecentes e de uma arma de fogo com numeração suprimida no local dos fatos (fl. 860); comunicação de serviço da polícia militar (documento) relatando que a agravante já teve dois envolvimentos anteriores com ocorrências de tráfico de drogas e que havia circulação excessiva de usuários de drogas em sua residência (fls. 860/861)."



    Logo, concluindo as instâncias ordinárias, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que a recorrente se dedicava a atividade criminosa torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido, destaco:



    “(...) 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a práticas criminosas. 3. Recurso Ordinário a que se nega provimento.(RHC 193149, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,DJe-14-04-2021)”



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA DEFINIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(RHC 165333 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe-04-03-2020)” (grifos nossos).



    Por fim, estabelecida a pena base acima do mínimo legal em virtude de circunstância judicial desfavorável e fixada a sanção definitiva em 6 anos e 3 meses de reclusão, mostrou-se viável o regime mais gravoso.



    No tocante à pretendida progressão de regime, vê-se que o STJ deixou de se manifestar a respeito em virtude de o Tribunal local não ter enfrentado a matéria, logo, o exame nesta impetração configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Por fim, inviável a concessão de habeas corpus de ofício para o implemento da prisão domiciliar, pois, conforme consta dos autos, o tráfico ocorreu na residência da recorrente, conforme destacou o Juízo processante:



    “Em que pese as declarações dos flagranteados, consta dos autos que além de farta quantidade de substância entorpecente - mais de 40 pedras de crack e oito buchas de maconha -, foram encontrados na residência dos flagranteados uma arma de fogo e dinheiro, o que indica a ocorrência, em tese, do delito de tráfico de drogas.” (Doc. 9)



    A par disso, tem-se incompatibilidade com o decidido no HC nº 143.641/SP, para fins de concessão da prisão domiciliar.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente